Tribunal: TJES
Processo: 5009177-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009177-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DELEON DOS SANTOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. SENTENÇA ANTERIOR AO TEMA REPETITIVO Nº 1.139 DO STJ. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SE PRESTA A DESCONSTITUIR A COISA JULGADA.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Os Tribunais Superiores possuem entendimento firme “
no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
.” (AgRg no HC 688.360/PB, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

2. A mudança jurisprudencial ocorrida a partir do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139, no qual se firmou entendimento no sentido da impossibilidade de utilização de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, não se presta a desconstituir a coisa julgada. Precedentes STJ e TJES.

3. Impetração não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DELEON DOS SANTOS DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 nos autos da ação penal nº 0023528-56.2019.8.08.0048.

Os impetrantes alegam, em apertada síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez a autoridade coatora afastou a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 mediante fundamentação inidônea.

Sustentam que o paciente preenche todos os requisitos para incidência do tráfico privilegiado.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar “
suspendendo a execução da pena privatividade de liberdade decorrente destes fatos para que o paciente possa aguardar o julgamento de mérito do presente writ em liberdade
” e, ao final, pela concessão da ordem “
reconhecendo o direito ao tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena para o mínimo legal, nos termos do art. 33, § 4º, da lei 11,34306 (...) bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito
”.

Decisão de ID nº 9179288 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 9282527).

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9305027), postulando pelo saneamento do feito com a intimação do impetrante para que esclareça a qual processo originário o presente writ se refere.

Petição do impetrante informando que o Habeas Corpus se refere aos autos originários nº 0023528-56.2019.8.08.0048.

Decisão de ID nº 9506294 tornando sem efeito a decisão liminar anterior, mas mantendo o indeferimento do pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9527543) opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DELEON DOS SANTOS DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 nos autos da ação penal nº 0023528-56.2019.8.08.0048.

Os impetrantes alegam, em apertada síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez a autoridade coatora afastou a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 mediante fundamentação inidônea.

Sustentam que o paciente preenche todos os requisitos para incidência do tráfico privilegiado.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar “
suspendendo a execução da pena privatividade de liberdade decorrente destes fatos para que o paciente possa aguardar o julgamento de mérito do presente writ em liberdade
” e, ao final, pela concessão da ordem “
reconhecendo o direito ao tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena para o mínimo legal, nos termos do art. 33, § 4º, da lei 11,34306 (...) bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito
”.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado em sede liminar, vejamos:

Inicialmente, revela-se evidente a utilização do presente
writ
como substitutivo de revisão criminal, conforme admitido pelo próprio impetrante.

Nessa linha, os Tribunais Superiores possuem entendimento firme “
no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
.” (AgRg no HC 688.360/PB, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

A despeito da possibilidade de concessão da ordem de ofício, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada.

Consta dos presentes autos eletrônicos que o paciente fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ao realizar a dosimetria da pena, a autoridade coatora afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com base em registros criminais do paciente, conquanto tenha o considerado primário.

Assim, a princípio, a sentença incorreu em violação ao Tema Repetitivo nº 1.139 do col. Superior Tribunal de Justiça, o qual veda a utilização de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado.

Ocorre que, considerando que a sentença fora proferida no ano de 2020, tendo transitado em julgado no mesmo ano, isto é, antes do julgamento do referido tema pelo STJ, é assente que “
a mudança jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa. Precedentes
” (AgRg no HC n. 833.657/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Dessa forma, a mudança jurisprudencial ocorrida a partir do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139, no qual se firmou entendimento no sentido da impossibilidade de utilização de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, não se presta a desconstituir a coisa julgada.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - In casu, a condenação do paciente transitou em julgado em 08/05/2019, tendo sido a não aplicação da redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06 fundada na existência de uma ação penal em curso contra o paciente por tráfico de entorpecentes, sem condenação definitiva.
III -
Consoante entendimento jurisprudencial, tanto do STJ quanto do STF, não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que, à época da condenação transitada em julgado, a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006"
.
Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 758.939/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

No mesmo sentido:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TESE Nº 1.139 FIRMADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO REVISIONANDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DA COISA JULGADA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedente do STJ. 2. Hipótese na qual o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 14.3.2022, data anterior ao julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139, cuja tese restou firmada em 18.8.2022.
Nessa ordem de ideias, à época do julgamento do recurso de apelação do revisionando não vigia entendimento jurisprudencial vinculante, motivo pelo qual não há possibilidade de rescisão da coisa julgada em sede de revisão criminal. 3. Revisão criminal julgada improcedente.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 5011586-47.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Substituta Vania Massad Campos, Órgão Julgador: Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 12/03/2024)

Ante o exposto,

ausente flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
da presente impetração.

É como voto.